Tribunal: STF
Processo: ARE 649523
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se referem os presentes agravos (eventos 12 e 13, e-STJ fls. 366/401 e 634/654, respectivamente) foi interposto pela União Federal contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração e de juízo de retratação pelo E. Superior Tribunal de Justiça, está assim ementado (evento 11, e-STJ fls. 234/235):
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS ENTRE 8.4.1998 E 4.9.2001. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. TRANSFORMAÇÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. CORREÇÃO MONETÁRIA, FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS EM 6% E NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Para se verificar a existência, ou não, de omissão no julgado, imprescindível se torna as razões do Recurso de Apelação interposto perante o Tribunal ‘a quo’, visto que a obrigatoriedade do órgão julgador se manifestar acerca das alegações trazidas pela parte restringe-se àquelas que lhe foram apresentadas na sede recursal apropriada. Assim, inexistindo nos autos peça essencial ao exame da controvérsia, aplica-se o disposto na Súmula 288 do STF.
    2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no âmbito da Terceira Seção, de que é possível a incorporação de quintos, em relação ao exercício da função comissionada, no período de 08 de abril de 1998 – data do início da vigência da Lei 9.624/98 – até 05 de setembro de 2001, quando teve início a vigência da MP 2.225-45/01. Precedentes: AgRg no Ag 1214188/RJ, Rel. Min. LAURITA VAZ, Dje 15.03.2010; e AgRg no REsp. 799.887/RS, Rel. Min. JANE SILVA, DJe 01.09.2008.
    3. Os temas relativos à correção monetária, à fixação dos juros moratórios em 6% e à necessidade de delimitação da verba advocatícia, não foram debatidos pelo Tribunal de origem, malgrado a oposição de Embargos Declaratórios. Assim, ante a ausência de prequestionamento, incide a Súmula 211 desta Corte.
    4. Agravo Regimental desprovido.” 
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão (eventos 11/12, e-STJ fls. 278/306), sustentou que o E. Superior Tribunal de Justiça teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cabe referir, desde logo, que o acórdão emanado do E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região deveria ter sofrido, quando de sua impugnação recursal, a dupla interposição, tanto do recurso especial (para o STJ) quanto do recurso extraordinário (para o STF).
    Como o apelo extremo deixou de ser então deduzido, registrou-se, no caso, em face da própria inocorrência de sua interposição, hipótese configuradora de preclusão referente à questão de ordem constitucional.
    Não pode, desse modo, a parte ora recorrente – a quem se impunha o dever de interpor, contra o acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o pertinente recurso extraordinário – deduzir, agora, em momento procedimental já superado no tempo, o apelo extremo em questão, pois não mais lhe assiste o direito de fazê-lo, em virtude da configuração, na espécie, de típica hipótese caracterizadora de preclusão pertinente à própria questão constitucional.
    Cabe acentuar, no ponto, que esse entendimento tem prevalecido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, por mais de uma vez, já afirmou, quanto à matéria ora em exame, que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça somente legitimará o uso da via recursal extraordinária, se, nesse próprio acórdão, desenhar-se, originariamente, a questão de direito constitucional.
    Se a controvérsia constitucional, no entanto, surgir, como no caso, em sede jurisdicional inferior, caberá, à parte interessada, interpor o concernente recurso extraordinário contra a decisão emanada do Tribunal de segundo grau, pois terá sido este, e não o STJ, o órgão judiciário responsável pela resolução, “incidenter tantum”, da questão de constitucionalidade (RTJ 153/684 – RTJ 155/609 – AI 149.518-AgR/SP, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 149.534-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 152.866-AgR/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – AI 155.696-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 156.829-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 256.572/GO, Rel. Min. MOREIRA ALVES, v.g.).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar os presentes agravos, não conheço do recurso extraordinário a que eles se referem, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator